Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 240 DO STJ.

1- Verificada a angularização da relação processual, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula n. 240/STJ)

2- Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a sentença. Julgou-se prejudicado o apelo do advogado da ré.